Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-27.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACAS CLONADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas pelos réus em face da sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) analisar a alegação de bis in idem e eventual violação ao direito ao esquecimento na dosimetria da pena; (iii) avaliar o pleito de fixação de regime prisional mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termos de apreensão e depoimentos dos policiais militares, que encontraram os réus dentro de veículo com placas adulteradas.
4. O art. 311, § 2o, III, do Código Penal dispensa a comprovação de dolo direto, bastando que o agente “devesse saber” da adulteração, o que se verifica diante das circunstâncias do flagrante.
5. Inexiste bis in idem na dosimetria, pois o Juízo de origem utilizou condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência.
6. O direito ao esquecimento não se aplica automaticamente aos maus antecedentes, conforme entendimento do STF no RE 593818 (Tema 150), cabendo ao julgador valorar as condenações pretéritas de forma fundamentada, o que foi devidamente observado.
7. A valoração negativa da conduta social é legítima, pois ambos os réus praticaram o delito durante o cumprimento de pena anterior, demonstrando reiteração criminosa e desprezo às normas.
8. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. O direito de recorrer em liberdade foi negado porque persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311, §2o, III; 59; 33, §2o, “a”; 64, I. CPP, art. 386, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818-ED (Tema 150). TJDFT, Acórdão 2047054 (ApCrim 0710167-89.2025.8.07.0001, Rel. Desa Leila Arlanch, j. 18/09/2025); TJDFT, Acórdão 2054535 (ApCrim 0711384-70.2025.8.07.0001, Rel. Desa Simone Lucindo, j. 09/10/2025); TJDFT, Acórdão 1888193 (ApCrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04/07/2024).